Tribunal: TJDFT
Processo: 0738099-55.2025.8.07.0000
Órgão julgador: CARMEN BITTENCOURT
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2025-11-05

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desembargadora Carmen Bittencourt Número do processo: 0738099-55.2025.8.07.0000 AGRAVO INTERNO CÍVEL (1208) AGRAVANTE: DISTRITO FEDERAL AGRAVADO: BANCO GM S.A. DESPACHO Trata-se de agravo interno interposto por DISTRITO FEDERAL contra decisão exarada sob o ID 76074750, pela qual esta Relatoria não conheceu do agravo de instrumento interposto no ID 75987877, porquanto caracterizada a preclusão temporal a respeito da matéria discutida no recurso. O ente distrital agravante sustenta que a decisão monocrática merece reforma, porquanto o recurso de agravo de instrumento não se voltou contra a decisão anterior (ID 161541822, na origem), mas sim contra nova decisão (ID 197670440, na origem), que apreciou pedido distinto e autônomo, relativo à validade da apólice de seguro-garantia, tema suscitado apenas posteriormente, em petição de ID 178809975 (autos de referência). Argumenta que, embora na petição tenha sido utilizada a expressão “pedido de reconsideração”, o requerimento formulado configurou, em verdade, novo pedido com fundamento diverso, uma vez que abordou fato superveniente — o vencimento da apólice. Assim, a decisão que o apreciou possui conteúdo decisório novo, não abrangido pela preclusão da decisão anterior, razão pela qual é cabível o agravo de instrumento interposto contra ela. O Distrito Federal aduz que, ao indeferir o pleito e manter a liberação das verbas, a decisão recorrida consignou expressamente que o juízo aceitou o seguro-garantia e suspendeu as execuções correlatas, conforme mencionado em outros autos (Processo n. 0048341-89.2013.8.07.0015). Tal circunstância, segundo o agravante, reforça o caráter decisório autônomo da manifestação judicial, afastando a tese de simples reiteração de pedido. Conclui, portanto, que não há falar em preclusão e que o agravo de instrumento deve ser conhecido, uma vez que se volta contra decisão nova e distinta da anterior, proferida com base em fatos supervenientes. Com esses argumentos, o agravante pleiteia o recebimento do agravo interno, a intimação da parte contrária para apresentação de contrarrazões e, ao final, a reforma da decisão agravada, a fim de que seja conhecido e provido o agravo de instrumento interposto no ID 75987877. É o relatório. Decido. De acordo com o § 2o do artigo 1.021 do Código de Processo Civil, o agravo interno deverá ser dirigido ao relator, que intimará o agravado para manifestar-se sobre o recurso no prazo de 15 (quinze) dias, ao final do qual, não havendo retratação, o relator o levará a julgamento pelo órgão colegiado, com inclusão em pauta. Considerando a inexistência de pedido de retratação, determino a intimação da parte agravada para, querendo, apresentar contrarrazões ao agravo interno, no prazo de 15 (quinze) dias. Publique-se. Intimem-se. Cumpridas as diligências, retornem os autos conclusos. Brasília/DF, 3 de novembro de 2025 às 17:25:33. Desembargadora Carmen Bittencourt Relatora